Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-78.2013.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002229-78.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIENE JOSE CABRAL - CPF: 536.114.621-87 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO – EMENDA CONSTITUCIONAL POSTERIOR À SÚMULA VINCULANTE –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.

A Emenda Constitucional no 62/2009, incluiu o § 12 no artigo 100 da Constituição Federal, no qual prevê a atualização de valores entre a expedição do requisitório e seu efeitvo pagamento, o que restou superada a Súmula Vinculante no 17 do STF, logo, deve ser reformada para aplicar os índices de correção monetária e aplicação de juros entre a expedição da requisição de pequeno valor ou precatório.

2.

Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCIENE JOSÉ CABRAL
em face da sentença proferida pela MM. juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres. Dra. Joseane Carla R. Viana Quinto, que nos autos do cumprimento de sentença

n° 2229-78.2013.8.11.0006 – Cód. 154768, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC,

em face da satisfação da obrigação pelo devedor.

A apelante inconformada com a r. sentença, sustenta que o juízo de piso incidiu em manifesto vício de julgamento, a medida que extinguiu o processo com resolução de mérito sob a alegação de pagamento, por entender que não é devida a incidência da atualização de valores no período entre a expedição da requisição de pequeno valor ou precatório e seu efetivo pagamento, com base na súmula vinculante no 17.

Defende que esta súmula vinculante foi publicada no DJE no dia 10.11.2009, ou seja, anterior a publicação a Emenda Constitucional n. 62, de 09.12.2009, que instituiu novo regimento de pagamento de precatório, e com a alteração, o texto constitucional passou a ter nova redação, contendo explícita permissão constitucional para incidência de atualização monetária de valores de requisitórios, após sua expedição até o efetivo pagamento.

Assevera que independentemente de sua natureza, a atualização

será feito pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios, ou seja, são devidos juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento da requisição.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para fins de incidir atualização monetária de valores no período entre a expedição da requisição de pequeno valor ou precatório e seu efetivo pagamento, requerendo o

prosseguimento do feito [id. 2895769].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 2895772].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.
3158709 – pág. 01 a 02.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCIENE JOSÉ CABRAL
em face da sentença proferida pela MM. juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do cumprimento de sentença, interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, em face da satisfação da obrigação pelo devedor.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante ajuizou a ação de cobrança para reaver crédito decorrente da relação de trabalho em face do Município de Cáceres, sendo que a ação foi julgada procedente e deu-se início ao cumprimento de sentença, sendo expedido requisição/precatório, onde ocorreu o seu efetivo pagamento. Com a satisfação do crédito, a MM. Juíza extinguiu o processo com resolução de mérito em face do pagamento.

A apelante inconformada com a r. sentença, sustenta que o juízo de piso incidiu em equívoco, pois que extinguiu o processo com resolução de mérito sob a alegação de pagamento, por entender que não é devida a incidência da atualização monetária de valores, com base na na súmula vinculante no 17.

A Súmula Vinculante foi publicada em data anterior a Emenda Constitucional no 62/2009, que instituiu novo regimento de pagamento de precatório, e com a alteração, o texto constitucional passou a ter nova redação, contendo explícita permissão constitucional para incidência de atualização monetária de valores de requisitórios, após sua expedição até o efetivo pagamento.

Ainda defende que independentemente de sua natureza, será feito pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios, ou seja, são devidos juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento da requisição.

Em análise do caso ora apresentado, adianto, desde já, que o recurso interposto pela recorrente comporta provimento.

A Súmula Vinculante no 17 do STF foi publicada no DJE no dia 10.11.2009, ou seja, anterior a
publicação a Emenda Constitucional n. 62, de 09.12.2009, que instituiu novo regimento de pagamento de precatório.

Com essa alteração, o texto constitucional passou a ter nova redação, contendo expressa permissão para incidência de atualização monetária de valores de requisitórios,

no sentido de aplicar
os índices de correção monetária e aplicação de juros entre a expedição da requisição de pequeno valor ou precatório.

Nesse sentido, vale transcrever o § 12 do artigo 100 da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 100 – Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dps precatórios

e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casas ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação de mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.”

Nesse sentido, a própria Suprema Corte não mais utilizou a Súmula no 17, conforme jurisprudência citada:

JUROS DE MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO
. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. (RE no 579.431/RS).

A propósito, segue jurisprudência em caso semelhante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO SE SUJEITA A COISA JULGADA. JUROS DE MORA QUE INCIDEM ATÉ A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL. Apelação interposta de sentença que julgou cumprida a sentença e desconsiderou a aplicação de juros moratórios entre a homologação de cálculos de liquidação e a expedição da requisição de pequeno valor. Sustenta o apelante que a atualização do valor não viola a coisa julgada. Afirma que STF, nos autos do RE No 579431/RS, reconhece serem devidos juros moratórios no período compreendido entre a data dos cálculos de execução e a efetiva expedição do precatório judicial.

1.

O STF decidiu, no julgamento do RE 579431/RS, com repercussão geral reconhecida, que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição de precatório.

2.

As normas que tratam da atualização monetária possuem caráter processual, e, portanto, aplicáveia a todos os processos independentemente da data do ajuizamento das ações, não se sujeitando à coisa julgada.

3.

Recurso a qual se dá provimento.”
(Apelação Cível no 00006771120068190068. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Terceira Câmara Cível. Data da Públicação 11/12/2019).

Assim, em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso repetitivo, com repercussão geral e aplicação obrigatória, no caso de verba não tributária utiliza-se o IPCA-e e juros de mora pela poupança, nos termos do artigo 1o - F da Lei no 9.494/97, senão vejamos:

“O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenação da Fazenda Pública , é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados aos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princpipio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88). Qunto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. o -F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,

com a redação dada pela lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remi=oneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a

variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral ) (Info 878)
.”

Logo, deve ser reformada a sentença, no sentio de retornar os autos a instância de primeiro grau para que seja
reconhecida a incidência de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009 e correção monetária calculada com base no IPCA, entre o período do requisitório e o efetivo pagamento
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos a instância de primeiro grau para o seu devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021